Tribunal: TJMT
Processo: 1000131-95.2021.8.11.0015
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000131-95.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Propriedade, Condomínio]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATA SOARES PEYRL - CPF: 943.924.711-87 (APELANTE), VOLMIR RUBIN - CPF: 678.817.000-25 (ADVOGADO), 327.602.809-34 registrado(a) civilmente como RUI CARLOS DIOLINDO DE FARIAS - CPF: 327.602.809-34 (ADVOGADO), WILSON ISAC RIBEIRO - CPF: 612.147.879-91 (ADVOGADO), ADEMIR MENIN - CPF: 535.463.501-20 (APELADO), VICTOR HUGO DA SILVA MASCAROS - CPF: 041.746.771-07 (ADVOGADO), DIRCEU MENIN - CPF: 535.463.851-87 (APELADO), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), ELAINE INÊS MENIN (APELADO), IRINEU MENIN - CPF: 459.110.451-68 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1343-92 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ELAINE INES MENIN - CPF: 593.047.821-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO – PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL POR AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA – PRAZO DECADENCIAL DE DOIS ANOS (ART. 1649/CC) EXPIRADO – SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que o trânsito em julgado da sentença de dissolução da sociedade conjugal se deu em 28/09/2007 e a ação foi ajuizada somente em 07/01/2021, a despeito do negócio jurídico questionado já se encontrar averbado na matrícula imobiliária mesmo antes daquele, escorreita a sentença que reconheceu a decadência do direito da parte Autora para pleitear sua anulação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de Apelação interposto por
RENATA SOARES PEYRL
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop que julgou extinta a
Ação de Extinção de Condomínio
ajuizada em face de ADEMIR MENIN e OUTROS (proc. n. 1000131-95.2021.8.11.0015), nos termos do art. 487, II, do CPC, ante a decadência do direito da Autora/Apelante, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça deferida em seu favor.

Aduz, em síntese, que “
em nenhum momento a Recorrente foi cientificada da realização do negócio jurídico firmado entre o Recorrido Ademir, ex-marido e do Recorrido
”, visto que ausente qualquer notificação, citação ou intimação para a Recorrente nesse sentido, de forma “
resta incontroverso que o prazo decadencial jamais fluiu
” (...)
não havendo que se excogitar que o prazo decadencial iniciou-se em 2007 com o registro da compra e venda do imóvel junto a escritura do imóvel
”.

Requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que “
seja reconhecida a nulidade do negócio jurídico realizado entre o Recorrido Ademir Menin e Irineu Menin (compra e venda do imovel Lote 110-B, Matricula 6.449
”, e dos registros dele decorrentes, com a determinação da extinção do condomínio sobre ele existente.

Contrarrazões pelo desprovimento – Ids. 220148290 e 220485667.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta por RENATA SOARES PEYRL contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop que julgou extinta a Ação de Extinção de Condomínio ajuizada em face de ADEMIR MENIN e OUTROS (proc. n. 1000131-95.2021.8.11.0015), nos termos do art. 487, II, do CPC, ante a decadência do direito da Autora/Apelante.

De início, rejeito a alegação de não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade, suscitada em ambas as contrarrazões, visto que a
Apelante apresentou os fundamentos de fato e de direito que combatem os fundamentos da sentença, pugnando pela sua reforma.

Feita tal consideração, a despeito das alegações recursais, o apelo não prospera.

Com efeito, como anotado na sentença recorrida, a pretensão da Autora/Apelante é a anulação do ato de compra e venda de 50% do imóvel
sub judice
realizada entre Ademir Menin e Irineu Menin, por ausência de outorga uxória, ao argumento de que o bem constituía patrimônio do casal que deveria ser partilhado entre ela e seu ex-marido (Ademir Menin) após o divórcio do casal.

Como dispõe o art. 1649 do CC, o prazo para tanto é de dois anos, contados do término da sociedade conjugal,
in verbis
:

“
Art. 1.649. A falta de autorização, não suprida pelo juiz, quando necessária (art. 1.647), tornará anulável o ato praticado, podendo o outro cônjuge pleitear-lhe a anulação, até dois anos depois de terminada a sociedade conjugal
”.

Anota-se que tal prazo é decadencial, insuscetível de interrupção.

Na espécie,

o trânsito em julgado da sentença de dissolução da sociedade conjugal se deu em 28/09/2007, ou seja, após a transcrição da escritura pública de compra e venda questionada na matricula imobiliária, realizada em 29/05/2007.

Apesar de alegar que em momento algum recebera qualquer notificação, citação ou intimação do negócio realizado por seu ex-marido, sua averbação no registro imobiliário lhe dá publicidade
erga omnes
.

Assim, considerando que demanda foi distribuída apenas em 07/01/2021, ou seja, mais de 13 (treze) anos após a dissolução da sociedade conjugal, escorreita a sentença que reconheceu a decadência do direito da Recorrente para pleitear a anulação do negócio.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO ANULÁTORIA. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. DECADÊNCIA OPERADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR FUNDAMENTO DIVERSO. I. À decisão publicada a partir do dia 18/03/2016, aplicam-se as normas do Código de Processo Civil/2015. II. Em que pese o art. 1.647, I, do CC/2002 preveja a necessidade da outorga uxória/marital para a alienação onerosa de bens imóveis adquiridos na constância do matrimônio, o art. 1.649 assinala o prazo decadencial de 02 anos, a contar do fim da sociedade conjugal, para o cônjuge prejudicado pleitear a anulação do negócio jurídico. III. Caso em que a sentença que homologou a separação judicial transitou em julgado 29/04/2008. Assim, uma vez que o presente feito foi ajuizado somente em 23/07/2014, conclui-se que a autora decaiu do seu direito de postular a anulação da compra e venda sub judice. IV. Os honorários advocatícios devidos aos procuradores da parte ré serão majorados, com fulcro no art. 85, § 11, do NCPC. Negaram provimento ao apelo. Unânime.(Apelação Cível, Nº 70071933006, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em: 14-12-2016)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça deferida em favor da Recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024